Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-32.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERDEIROS. REQUISITOS DO ARTIGO 561 CPC. COMODATO VERBAL. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. ESBULHO POSSESSÓRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO VÁLIDA. ALUGUÉIS. CABIMENTO. RECONVENÇÃO. BENFEITORIAS UTEIS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. LEVANTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de imóvel e pagamento de dano material, equivalente ao valor do aluguel do bem, a partir da citação. Também julgou parcialmente procedente o pedido da reconvenção para condenar os reconvindos ao pagamento do valor da benfeitoria útil realizada e para autorizar o levantamento das benfeitorias voluptuárias.

2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança desde a morte.

3. Para o deferimento da tutela possessória, é necessária a comprovação da posse sobre o bem, da prática e do momento do esbulho, assim como da perda ou da continuação da posse (art. 561 do CPC/2015).

4. Em se tratando de comodato há o desdobramento da posse do autor, por meio do qual este ficou com a posse indireta e os réus com a direta, de coexistência pacíficas. Isto é, a posse direta sobre a coisa, exercida temporariamente, em razão de direito pessoal, não anulou a indireta, de quem aquela foi havida (art. 1.197 do CC).

5. Tendo sido comprovado que os autores são herdeiros dos imóveis em discussão e que a autora da herança, além de ser proprietária, também exercia a posse, em razão do comodato verbal, podem os herdeiros defendê-la por meio da ação de reintegração de posse.

6. Aquele que detém a coisa a título de comodato torna-se esbulhador, a partir do momento em que recusa o cumprimento da obrigação de restituir.

7. Não demonstrada a regular denúncia do contrato mediante notificação, a constituição em mora dos réus se deu por meio da citação válida, momento a partir do qual são devidos aluguéis (art. 582 do CC).

8. Em decorrência da boa-fé, o réu terá o direito de ser ressarcido pelas acessões e benfeitorias úteis e necessárias realizadas no local, bem como pode exercer o direito de retenção. Benfeitorias voluptuárias não dão direito de retenção/indenização, apenas o levantamento quando possível.

9. Apelação conhecida e desprovida.